Tribunal: STF
Processo: RHC 86951
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
CRIME HEDIONDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO NO REGIME
PRISIONAL. POSSIBILIDADE EM FACE DO PRECEDENTE DO PLENÁRIO (HC
82.959) JULGADO EM 23.02.2006, QUE RECONHECEU, INCIDENTALMENTE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90.
O
provimento do recurso, todavia, é parcial, cabendo ao juiz da
execução examinar os demais requisitos para a progressão no regime
menos rigoroso, procedendo, se entender necessário, o exame
criminológico.
RHC provido parcialmente.